Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726758-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEPHANY TAYNARA CALADO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto desacompanhado das razões recursais. A não apresentação das razões recursais configura vício insanável, contudo, em atenção ao artigo 10 do CPC, intime-se a Agravante para esclarecer de houve falha no sistema de peticionamento. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora